Tribunal: STJ
Processo: 0000087-40.1999.8.16.0043
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1972099 - PR(2021/0369645-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INTERPORTOS - EIRELI
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE FELICIANO LEITE - PR059353
CAETANO SOUZA ENNES - PR067356
NARA REJANE MORAES DA ROCHA - DF042849
MÁRIO DE OLIVEIRA FILHO - SP132540
AGRAVADO
: INTERNATIONAL BULK-HANDLING SERVICES N.V.
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - RJ140759
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
AGRAVADO
: FLUTRANS TERMINAIS MARITIMOS S.A
OUTRO NOME
: WIJSMULLER INTERNACIONAL TOWAGE B.V
ADVOGADA
: JAQUELINE LOBO DA ROSA - PR017452
AGRAVADO
: ADRIANE DOS SANTOS 01926222938
OUTRO NOME
: T&L TRANSPORTES MARITIMO LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - PR023378
TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL. SUB-
AFRETAMENTO A CASCO NU. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A preclusão para a parte é fenômeno que torna estáveis as decisões proferidas
sobre questões no processo, tornando-as insuscetíveis de rediscussão, caso não
impugnadas pelo instrumento processual cabível no momento oportuno. Recorrente
que interpõe agravo de instrumento, que não é conhecido, e deixa de reiterar o
inconformismo nas suas razões de apelação. Estabilidade que impede a cognição da
questão objeto de decisão interlocutória no recurso especial interposto contra o
acordão que reforma parcialmente a sentença.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido, embora objeto de embargos de declaração. Para
alcançar a sua anulação, a parte deve arrolar entre os seus fundamentos a violação do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na esteira da Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Dissídio jurisprudência apontado cujo conhecimento tornaria necessária à cognição
acerca das alegações de fato e provas produzidas. Impossibilidade de reexame do
conjunto fático-probatório que se impõe à luz do entendimento exposto na Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56447948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c01696f6-63cb-4085-8888-ac9ed1ac39cc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c01696f6-63cb-4085-8888-ac9ed1ac39cc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1972099 - PR(2021/0369645-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INTERPORTOS - EIRELI
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE FELICIANO LEITE - PR059353
CAETANO SOUZA ENNES - PR067356
NARA REJANE MORAES DA ROCHA - DF042849
MÁRIO DE OLIVEIRA FILHO - SP132540
AGRAVADO
: INTERNATIONAL BULK-HANDLING SERVICES N.V.
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - RJ140759
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
AGRAVADO
: FLUTRANS TERMINAIS MARITIMOS S.A
OUTRO NOME
: WIJSMULLER INTERNACIONAL TOWAGE B.V
ADVOGADA
: JAQUELINE LOBO DA ROSA - PR017452
AGRAVADO
: ADRIANE DOS SANTOS 01926222938
OUTRO NOME
: T&L TRANSPORTES MARITIMO LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - PR023378
TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL. SUB-
AFRETAMENTO A CASCO NU. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A preclusão para a parte é fenômeno que torna estáveis as decisões proferidas
sobre questões no processo, tornando-as insuscetíveis de rediscussão, caso não
impugnadas pelo instrumento processual cabível no momento oportuno. Recorrente
que interpõe agravo de instrumento, que não é conhecido, e deixa de reiterar o
inconformismo nas suas razões de apelação. Estabilidade que impede a cognição da
questão objeto de decisão interlocutória no recurso especial interposto contra o
acordão que reforma parcialmente a sentença.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido, embora objeto de embargos de declaração. Para
alcançar a sua anulação, a parte deve arrolar entre os seus fundamentos a violação do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na esteira da Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Dissídio jurisprudência apontado cujo conhecimento tornaria necessária à cognição
acerca das alegações de fato e provas produzidas. Impossibilidade de reexame do
conjunto fático-probatório que se impõe à luz do entendimento exposto na Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56171183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:07
Código de Controle do Documento: 4186810d-3788-425a-8cb8-d6a5a869e346

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INTERPORTOS EIRELI contra
decisão que negou provimento ao recurso especial por entender a ocorrência de
preclusão quanto às alegadas violações dos artigos. 489, § 1o, inciso IV, 242 e 162, §
2o, do Código de Processo Civil; a inaplicabilidade dos artigos 133, 134, 135, 136 e 137
do Código de Processo Civil por regra de direito intertemporal; a ausência de
prequestionamento das demais matérias, com incidência da Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça; e a impossibilidade de reexame de fatos e provas, com incidência
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 3950-3956).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 3964-3968), a parte
agravante alega, em síntese, que a nulidade apontada afasta a preclusão, por se tratar
de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 278, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. Sustenta que não incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de
Justiça, pois haveria prequestionamento, ainda que implícito, e, de todo modo,
prequestionamento ficto nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Na sua impugnação ao agravo interno (e-STJ, fls. 3973-3977), T&L
TRANSPORTE MARÍTIMO LTDA. aduz que não cabe afastar a preclusão reconhecida
e que não se configurou o prequestionamento ficto, pois a agravante não apontou
violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil nas razões do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de
indenização por perdas e danos, ajuizada pela T&L TRANSPORTES MARÍTIMOS
LTDA. contra FLUTRANS TERMINAIS MARÍTIMOS S.A., alegando inadimplemento de
contrato de sub-afretamento a casco nu. A sentença julgou procedente o pedido inicial
em relação à INTERPORTOS LTDA., sucessora da FLUTRANS, condenando-a ao
pagamento de R$362.000,00 à autora, além de reconhecer a ilegitimidade passiva da
IBHS e da WIJSMULLER. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença,
reconhecendo a desconsideração da personalidade jurídica da FLUTRANS para atingir
a IBHS e a WIJSMULLER, além de negar provimento ao recurso de apelação da
INTERPORTOS.
Houve pedido de ingresso como assistente simples pela ora recorrente, o
qual, impugnado, foi objeto de julgamento, reconhecendo a existência de sucessão
entre a recorrente e a FLUTRANS TERMINAIS MARÍTIMOS S.A., com a sua inclusão
no polo passivo na condição de ré (e-STJ, fls. 1.118-1.120). O agravo de instrumento
interposto teve negado provimento (e-STJ, fls. 1.122-1.126).
Em 15 de outubro de 2014, foi proferida decisão ressaltando a qualidade de
ré de INTERPORTOS EIRELI (e-STJ, fls. 1.222.1.223). Em 5 de fevereiro de 2015,
Documento eletrônico VDA56171183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:07
Código de Controle do Documento: 4186810d-3788-425a-8cb8-d6a5a869e346

esta veio aos autos, dando-se por ciente da decisão, que não teria sido publicada (e-
STJ, fls. 1.226). Contra esta decisão, em 25 de janeiro de 2016, foram opostos
embargos de declaração em nome de CEJEN ENGENHARIA LTDA., o quais não
foram conhecidos, sob fundamento de terem sido manejados por quem não era parte
no processo (e-STJ, fls. 1.290). Em 8 de agosto de 2016, novos embargos de
declaração foram opostos por INTERPORTOS EIRELI (e-STJ, fls. 1.304.1.308), os
quais não foram providos (e-STJ, fls. 1.321-1.322). O agravo de instrumento interposto
não foi conhecido (e-STJ, fls. 1.387-1.389 e 1.420-1.422).
O recurso especial teve o seu juízo de admissibilidade restrito à negativa de
conhecimento dos embargos de declaração opostos com nome diverso da parte
embargante (e-STJ, fls. 3.189-3.190). Todas as demais postas foram objeto de
reiteração no outro recurso especial interposto por INTERPORTOS EIRELI, o qual foi
processado nos autos do AREsp 2056444-PR, não tendo sido admitido no juízo de
admissibilidade feito no Tribunal de origem.
Como assentado na decisão agravada, operou-se a preclusão, com a
interposição do agravo de instrumento, que resultou não conhecido, aliada à ausência
de sua reiteração oportuna nas razões da apelação interposta. A preclusão para a
parte é fenômeno que torna estáveis as decisões sobre questões proferidas no bojo do
processo, tornando-as insuscetíveis de rediscussão, caso não impugnadas pelo
instrumento processual cabível no momento oportuno. Assim, fica obstado avançar-se
sobre a suposta infringência pela decisão interlocutória e os atos processuais que a
sucederam aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 242 e 162, § 2o, do Código de Processo
Civil. A estabilidade formada impede a cognição da questão objeto de decisão
interlocutória no recurso especial interposto contra o acordão que reforma parcialmente
a sentença.
Do mesmo modo, foi assinalado que, na interposição de sua apelação (e-
STJ, fls. 60-118 dos autos onde se processa o AREsp 2056444-PR), a ora recorrente
debateu-se pela ausência de capacidade processual da parte autora; nulidade da
sentença, por falta de fundamentação; necessidade de dilação probatória; suspeição
da juíza que proferiu a sentença; impossibilidade de arresto, por ausência dos
requisitos dos artigos 813 e 814 do Código de Processo Civil de 1973; e pela
impenhorabilidade dos bens constritos, porque essenciais ao desenvolvimento das
suas atividades, afrontando o artigo 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973
ou artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, assim como adquiridos
anteriormente e de boa-fé; ausência de sucessão da FLUTRANS, sendo a responsável
pelo débito a empresa SVITZER. O acórdão recorrido não se pronunciou sobre todas
as questões postas (e-STJ, fls. 2.120-2.146). Não obstante a oposição de dois
embargos de declaração (e-STJ, fls. 2.430-2.440 e 2.520-2526), não se decidiu os
pontos controvertidos (fls. 2.501-2.504 e 2.320-2.322). O recurso especial interposto,
porém, deixa de arrolar entre os seus fundamentos a violação do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 3.088-3.108).
Documento eletrônico VDA56171183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:07
Código de Controle do Documento: 4186810d-3788-425a-8cb8-d6a5a869e346

Está, pois, ausente o devido prequestionamento, aplicando-se a Súmula n.
211 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece “inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo”. Para a anulação da decisão do Tribunal de origem,
seria necessária a veiculação no recurso especial da ocorrência de afronta ao artigo
1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verificou.
Cabe à parte provocar, nas instâncias ordinárias, o debate das questões
federais suscitadas no recurso especial e, na hipótese de omissão pela Corte de
origem na sua apreciação, valer-se do recurso integrativo próprio. Persistindo a falta,
há de se invocar violação à norma de regência dos embargos de declaração, sem o
que falta ao inconformismo recursal o indispensável requisito do prequestionamento,
que consiste na emissão de juízo de valor objetivo acerca das questões de direito
levantadas no recurso especial. O preenchimento do requisito se admite na forma
implícita tão-somente quando o ponto tenha sido decidido de que não paire dúvida
sobre qual dispositivo legal norteou o acórdão recorrido, não sendo essa, todavia, a
hipótese dos autos. Nesse sentido, trilham os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
AUTORA. 1. Reconsidera-se, em parte, a decisão monocrática anteriormente
proferida, porquanto analisando o recurso especial percebe-se não ser caso de
incidência dos óbices das Súmulas
e
no tocante à possibilidade
211/STJ
282/STF
de alteração ex offício do valor da causa, com a consequente análise do ponto. 2.
O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência
do STJ, no sentido de ser possível a alteração do valor da causa, de ofício, pelo
Juízo. Precedentes. 3. Quanto à alegação de preclusão para discussão do valor da
causa, a ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado
como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ
e 282 do STF para ambas as alíneas. 3.1. Nas razões do especial deixou a parte
recorrente de apontar eventual violação do artigo 1.022 do
quanto a
CPC/15,
matéria, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível
omissão no julgado quanto ao tema. 4. Agravo interno parcialmente provido para
reconsiderar, em parte, a decisão agravada para, de plano, conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial, com acréscimo de fundamentação. (AgInt nos
EDcl no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.696.501/MG
julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO. NÃO JULGAMENTO DE
ART. 1.022
MÉRITO DA DEMANDA. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. SÚMULA N. 240 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de debate acerca dos
Documento eletrônico VDA56171183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:07
Código de Controle do Documento: 4186810d-3788-425a-8cb8-d6a5a869e346

dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância especial, por falta
de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ. 2. Somente a
indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido para
provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados
violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da controvérsia
permite o conhecimento do recurso especial em virtude do prequestionamento
ficto, previsto no
do CPC, desde que, nas suas razões, seja arguida
art. 1.025
violação do
do mesmo diploma processual. 3. Não é cabível ação
art. 1.022
rescisória contra sentença ou decisão que não julga o mérito da demanda. 4. ‘A
extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de
requerimento do réu’ (Súmula n. 240 do STJ). 5. ‘Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida’ (Súmula n. 83 do STJ). 6. Agravo interno
desprovido. (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro João
AREsp n. 1.433.979/SP
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.

Por fim, firmou-se que a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido, inviabilizando o
recurso especial com base no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.
De fato, a constatação, no caso, de desrespeito ao artigo 373 do Código de Processo
Civil, demandaria o reexame das alegações de fato e provas produzidos, o que não é
admissível.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:07
Código de Controle do Documento: 4186810d-3788-425a-8cb8-d6a5a869e346

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.972.099 / PR
Número Registro: 2021/0369645-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000874019998160043 874019998160043
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INTERPORTOS - EIRELI
ADVOGADOS
: MÁRIO DE OLIVEIRA FILHO - SP132540
CARLOS HENRIQUE FELICIANO LEITE - PR059353
CAETANO SOUZA ENNES - PR067356
NARA REJANE MORAES DA ROCHA - DF042849
RECORRIDO
: INTERNATIONAL BULK-HANDLING SERVICES N.V.
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - RJ140759
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
RODRIGO JOSÉ FERREIRA DA CUNHA RAMOS - RJ242676
RECORRIDO
: FLUTRANS TERMINAIS MARITIMOS S.A
OUTRO NOME : WIJSMULLER INTERNACIONAL TOWAGE B.V
ADVOGADA
: JAQUELINE LOBO DA ROSA - PR017452
RECORRIDO
: ADRIANE DOS SANTOS 01926222938
OUTRO NOME : T&L TRANSPORTES MARITIMO LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - PR023378
TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
Documento eletrônico VDA56427978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:27
Código de Controle do Documento: 54031b96-5608-44ad-8a71-5ac6077b0763

AGRAVANTE
: INTERNATIONAL BULK-HANDLING SERVICES N.V.
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - RJ140759
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
RODRIGO JOSÉ FERREIRA DA CUNHA RAMOS - RJ242676
AGRAVANTE
: FLUTRANS TERMINAIS MARITIMOS S.A
OUTRO NOME : WIJSMULLER INTERNACIONAL TOWAGE B.V
ADVOGADA
: JAQUELINE LOBO DA ROSA - PR017452
AGRAVADO
: ADRIANE DOS SANTOS 01926222938
OUTRO NOME : T&L TRANSPORTES MARITIMO LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - PR023378
TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
AGRAVADO
: INTERPORTOS - EIRELI
ADVOGADOS
: MÁRIO DE OLIVEIRA FILHO - SP132540
CARLOS HENRIQUE FELICIANO LEITE - PR059353
CAETANO SOUZA ENNES - PR067356
NARA REJANE MORAES DA ROCHA - DF042849
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INTERPORTOS - EIRELI
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE FELICIANO LEITE - PR059353
CAETANO SOUZA ENNES - PR067356
NARA REJANE MORAES DA ROCHA - DF042849
MÁRIO DE OLIVEIRA FILHO - SP132540
AGRAVADO
: INTERNATIONAL BULK-HANDLING SERVICES N.V.
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - RJ140759
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
AGRAVADO
: FLUTRANS TERMINAIS MARITIMOS S.A
OUTRO
NOME
: WIJSMULLER INTERNACIONAL TOWAGE B.V
ADVOGADA
: JAQUELINE LOBO DA ROSA - PR017452
AGRAVADO
: ADRIANE DOS SANTOS 01926222938
OUTRO
NOME
: T&L TRANSPORTES MARITIMO LTDA
Documento eletrônico VDA56427978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:27
Código de Controle do Documento: 54031b96-5608-44ad-8a71-5ac6077b0763

ADVOGADOS : GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - PR023378
TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:27
Código de Controle do Documento: 54031b96-5608-44ad-8a71-5ac6077b0763